Tribunal: TJDFT
Processo: 0756311-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0756311-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HI COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA, ISMAEL ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Cuida-se de pedido de expedição de ofício ao CAGED, com a finalidade de verificar eventual vínculo trabalhista do devedor e penhorar parte de seu suposto salário. DECIDO. O pedido deduzido não pode ser acolhido. Isso porque compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua, apenas subsidiariamente, como agente cooperador dessa atividade, quando é necessária sua intervenção para satisfação do crédito, não se podendo transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Outrossim, o próprio patrono do exequente poderá diligenciar junto ao Órgão, solicitando diretamente a informação que imagina lhe ser útil, inexistindo notícia de que tenha assim procedido, sem êxito, o que se mostra necessário para análise do pedido. Ademais, entende-se que tal providência não se mostra útil, porque o CAGED – cadastro geral de empregados e desempregados – tem finalidade de auxiliar políticas públicas de combate ao desemprego, listando as contratações e demissões, e não pode ser desvirtuado para substituir o credor na busca de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ônus que a lei lhe impõe, conforme art. 798, II, "c", do CPC. Cito recentes precedentes sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para obtenção de informação constante do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), acerca da existência de registro de vínculo empregatício das executadas no referido cadastro. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista em nome do réu, na plataforma CAGED, para instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém vínculo empregatício. 4. O CAGED tem por finalidade o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. 5. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1814264, 07456497220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXECUTADA QUALIFICADA COMO EMPRESÁRIA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se o próprio exequente qualifica a executada como empresária, não se revela útil nem adequada requisição de informação sobre vínculo empregatício junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. II. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. III. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício da executada, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1795426, 07214594520238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, e forte nos precedentes citados, INDEFIRO o pedido deduzido pelo credor. Desse modo, intimo a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito.” Em apertada síntese, o agravante argumenta que esgotou todos os meios de buscas com o intuito de obter a satisfação de seu crédito, razão pela qual postulou a expedição de ofício ao CAGED, requerendo informação sobre eventual vínculo empregatício do agravado, com intuito de proceder à penhora sobre salário, caso constatada existência de vínculo laboral, ao argumento de que a jurisprudência admite tal penhora. Defende que a requisição de informações às repartições públicas e privadas é medida cabível quando a parte demonstra ter esgotado todos os meios disponíveis e à luz do princípio da cooperação. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição do ofício pleiteado e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. O art. 1.019, inc. I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A agravante busca a realização de diligência junto ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e ao INSS, a fim de se obter informação sobre eventual vínculo empregatício do devedor, ora agravado, com o objetivo de impor constrição sobre o produto do trabalho. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme prescrição contida no art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. A efetividade da prestação jurisdicional tem sido preocupação do sistema jurídico, que alia tal premissa ao próprio direito de acesso à justiça. Contudo, as medidas de pesquisa patrimonial devem ser tomadas após demonstração de utilidade para o resultado do processo. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, outros programas sociais e como base para elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. Não traz, pois, precisão e atualidade suficiente para fundamentar as decisões judiciais de constrição patrimonial. Ademais, a realidade demonstra que tal meio de pesquisa tem sido de pouco proveito, notadamente porque as informações referentes ao salário, de regra, são impenhoráveis até o limite do mínimo existencial. Embora seja viável a utilização dos dados do CAGED para outros objetivos, não é razoável desvirtuar a sua finalidade, prevista em lei e baseada no interesse público, para atender interesses particulares de satisfação de crédito. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, além de a diligência postulada ser de pouca utilidade na busca patrimonial dos devedores, a uma análise perfunctória, não restou demonstrada a impossibilidade de o exequente obter a informação pretendida diretamente. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r